Tribunal: TJDFT
Processo: 0747619-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747619-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA AGUIAR DOS SANTOS EMBARGADO: RAFAEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA D E S P A C H O INTIME-SE a parte Embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025 16:08:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador